Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-78.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708975-78.2022.8.07.0017 AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXANDRE RIBEIRO contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que inexiste apelo especial interposto em combate ao acórdão de ID 59513916, proferido por esta Corte e, por conseguinte, juízo de prelibação. A decisão de admissibilidade contida no processo (ID 62283263) refere-se, tão somente, à não admissão do recurso extraordinário interposto pelo agravante à ID 60252003. Ainda assim, mesmo diante da inércia da parte recorrente em interpor o recurso especial nos termos citados, insurge-se em sede de agravo, contra uma decisão inexistente. Como se nota, o recurso manejado afronta o artigo 932, inciso III, do CPC, bem como, o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 62990284. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026